Tribunal: TJDFT
Processo: 0724487-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS INDICADAS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PATAMAR RAZOÁVEL. PRESERVAÇÃO DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
1. A Corte Especial do STJ firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
2. Recurso parcialmente provido.